Tribunal: CARF
Processo: 12269.003087/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003087/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.504 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TARGET SEGURANÇA TOTAL LTDA (ACOSTA SEGURANCA TOTAL
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse corrigida
dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003087/2008-71
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.504 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003087/2008-71

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 38,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa deixou de apresentar os Livros Diário e Razão do período de 01/04 a
10/07, conforme Relatório Fiscal, fls. 17/18.
Em impugnação de fl. 25 a empresa requer dilação de prazo para entregar os
documentos contábeis e, após a entrega, pede a relevação da multa.
Foi proferido o Acórdão 09-32.021 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 42/45, assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data da Lavratura: 30/07/2008
INFRAÇÃO. EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira.
PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
.Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 21/1/11 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 47), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/2/11, fls. 49/50, que contém, em síntese:
Entende que está errado o acórdão de impugnação uma vez que manifestou sua
intenção de apresentar os livros fiscais exigidos.
Pede que seja reaberto o prazo para juntada dos livros fiscais.
Requer a reforma do acórdão recorrido e improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Insiste a recorrente em reabertura de prazo para juntada dos livros fiscais.
O objetivo é a relevação da multa, se a falta tivesse sido corrigida, o que não se
verifica no presente caso.
Eis o que consta no acórdão de impugnação:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.504 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003087/2008-71

Quanto à defesa apresentada, o contribuinte limita-se a alegar que corrigiu a falta objeto
da autuação e requer a dilação do prazo de impugnação de l5(quinze) dias para a entrega
dos documentos contábeis, solicitando ainda a relevação da multa por ter suprido as
irregularidades apontadas.
Em 09/09/2008, a autuada apresenta requerimento solicitando a juntada de cópias dos
documentos ~ Diário de 05 a 12/2004, 01 a 12/2005 e 01 a 03 e 05 a 12/2006 e Razão
Analítico de 12/2005, sem no entanto, apresentar todo período objeto do auto e sem
observar as formalidades legais, ou seja, sem encadernação e sem registro na Junta
Comercial de seu estado.
A título de esclarecimento, cumpre-se informar que mesmo que não tivesse ocorrido a
preclusão temporal, a falta não teria sido sanada, pois o contribuinte apresentou as
cópias dos livros contábeis incompletos e sem o cumprimento de todas as exigências
legais intrínsecas e extrínsecas.
Ressalte-se, ainda, que o valor da multa para a presente infração é único, não sendo
calculado segundo o número de informações diversas da realidade ou omitidas e/ou de
documentos ou livros que se deixou de apresentar.
Portanto, uma vez não corrigida a falta, incabível a relevação da multa, conforme
estabelecido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art.
291, na redação vigente à época da autuação. Mesmo porque, para fins de relevação da multa, a
correção da falta deveria ter sido feita ainda no prazo para apresentar impugnação. Logo,
qualquer documento apresentado após referido prazo não produziria mais o efeito pretendido
pelo recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital